Tribunal: TJPA
Processo: 0802799-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802799-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER FABRICIO CHAVES FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0802799-79.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802432-37.2024.8.14.0006

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: WAGNER FABRICIO CHAVES FREITAS

IMPETRANTE: DRA. CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA - OAB PA13558

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ANANINDEUA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 217-A, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.
LIMINAR CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO. NECESSIDADE.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conceder a ordem impetrada
, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802799-79.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802432-37.2024.8.14.0006

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: WAGNER FABRICIO CHAVES FREITAS

IMPETRANTE: DRA. CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA - OAB PA13558

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ANANINDEUA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 217-A, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WAGNER FABRICIO CHAVES FREITAS
, contra ato do Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua.

Narra o impetrante constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

Ressalta que o Inquérito Policial foi concluído e encaminhado ao Órgão Ministerial em 08/02/2024, o qual quedou-se inerte quanto ao oferecimento da denúncia.

Requereu, então, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do demandante, por conseguinte a expedição de alvará de soltura em seu favor e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, a qual deferiu a tutela de emergência, solicitando informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 18320686).

As informações foram prestadas na data de 05/03/2024, por meio do Ofício n.º 053/2024-GJ (Id. 18373225).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
concessão da ordem
(Id. 18419825).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
e
concedida
.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar
concedida
, conforme se depreende da decisão de
Id. nº 18320686.

As razões que levaram à concessão do pedido liminar permanecem hígidas, e devem ser renovadas em julgamento de mérito.

Quer dizer, o paciente permaneceu custodiado por cerca de 22 (vinte e dois) dias, após o envio do procedimento pré-processual ao titular da ação penal (Id. 108778189), sem que este tenha ofertado Denúncia, tampouco apresentado justificativa plausível para a mora estatal.

Assim, da leitura dos autos originários se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da segregação do paciente, conforme se observa do parecer ministerial que colaciono a seguir, o qual passa a integrar a
ratio decidendi
do presente julgado:

“(...)

No caso, o Paciente foi preso após cumprimento de mandado de prisão, em 05/02/2024 e
estava preso até 01/03/2024
, quando
foi concedida liminar e relaxada a prisão
do mesmo, Decisão essa, fundamentada, no Art. 46, do Código de Processo Penal.

Entendemos que, não há indicação de possível abalo à ordem pública ou econômica, nem prejuízo à instrução criminal ou à aplicação da Lei Penal, se posto em liberdade, o Paciente. Somos pela confirmação da liberdade, ao Paciente, para que possa responder ao processo, em liberdade.

Foi acertada a decisão do Juízo
ad quem
que, em liminar, determinou o relaxamento de prisão, por excesso de prazo, para o oferecimento da Denúncia, com base no Art. 46, do CPP
(...)” [
negritei
]

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental, revela uma peculiaridade que permite concluir-se pela configuração de constrangimento ilegal.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMPO DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, é possível verificar que: a) o paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de 3 anos e 4 meses; b) o crime é de homicídio qualificado, mas na forma tentada, cuja reprimenda a ser aplicada, no caso de condenação, não será das mais elevadas, dada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, a primariedade e a ausência de antecedentes penais do réu e c) o tempo já cumprido em prisão cautelar concederia ao acusado o direito à progressão de regime. 3. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo, dar provimento ao agravo regimental, de modo a substituir a prisão preventiva do réu pelas cautelares previstas no art. 319, IV e V, do CPP, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

(STJ - AgRg no HC: 702940 SP 2021/0346901-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Com efeito, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, concedo a ordem
impetrada, ratificando a liminar deferida, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024